Tribunal: TJSP
Processo: 1502564-26.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Lesão corporal - Artigo 129, § 9o do Código Penal - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição pretendida - Impossibilidade - Regime aberto - Recurso provido em parte apenas para este fim.

Crime de incêndio – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Delito praticado contra o patrimônio de vítima idosa - Agravante configurada - Casa habitada -

Ementa:
Lesão corporal - Artigo 129, § 9o do Código Penal - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição pretendida - Impossibilidade - Regime aberto - Recurso provido em parte apenas para este fim.

Crime de incêndio – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Delito praticado contra o patrimônio de vítima idosa - Agravante configurada - Casa habitada - Aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1o, inciso II, "a" do Código Penal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000486839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502564-26.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
JOSIVALDO SILVA DE BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da Defesa tão somente para alterar o regime de cumprimento de pena do
crime previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal para o aberto, mantida a
r.sentença nos seus demais termos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536 -Voto no 493
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502564-26.2017.8.26.0536 – 3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO VICENTE
APELANTE: JOSIVALDO SILVA DE BARROS
APELADA:JUSTIÇA PÚBLICA
Lesão corporal - Artigo 129, § 9o do Código Penal -
Materialidade e autoria devidamente comprovadas -
Absolvição pretendida - Impossibilidade - Regime aberto -
Recurso provido em parte apenas para este fim.
Crime de incêndio Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Condenação mantida - Delito praticado
contra o patrimônio de vítima idosa - Agravante
configurada - Casa habitada - Aplicação da causa de
aumento de pena prevista no § 1o, inciso II, "a" do Código
Penal.
VOTO No 493
JOSIVALDO
SILVA
DE
BARROS foi processado e condenado, pela r. sentença de fls. 219/225,
cujo relatório adota-se, como incurso nos artigos 129, § 9o e artigo 250,
§ 1o, inciso II, alínea "a", na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
ao cumprimento de três meses de detenção e quatro anos e oito meses
de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de quatorze dias-
multa, no patamar mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536 -Voto no 493
3
Inconformado,
recorreu
o
apelante para pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386,
inciso VII do Código de Processo Penal; alternativamente, o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h" do
Código Penal, bem como da causa de aumento de pena do artigo 250, §
1o, inciso II, alínea "a" do Código Penal e regime aberto (fls. 252/258).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 263/267).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 278/284).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 03 de
agosto de 2017, por volta das 22h30, na Rua Marcílio Dias Horneaux,
669, Parque das Bandeiras, na comarca de São Vicente, o apelante
ofendeu a integridade corporal de sua companheira Indaia Cristina
Ribeiro.
Consta ainda que, no dia 04 de
agosto de 2017, por volta das 17h, na Rua Marcílio Dias Horneaux,
669, Parque das Bandeiras, na comarca de São Vicente, o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536 -Voto no 493
4
causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, qual seja
casa destinada a habitação, de propriedade da vítima Francisco
Belarmino Alves.
A materialidade está demonstrada
pelas fotografias (fls. 22/23), laudo pericial do local dos fatos (fls.
65/70) e exame de corpo de delito (fls. 37/38 - apenso no
1528986-70.2017.8.26.0590).
Calado no flagrante (fls. 10),
interrogado em juízo (fls. 182), negou a increpação contida na
denúncia, ao afirmar que, no dia dos fatos, estava embriagado e discutiu
com a esposa, mas não chegou a agredi-la, tampouco incendiou a
residência.
Contudo, a negativa do apelante
remanesceu escoteira diante da prova oral produzida.
Ouvida em juízo (fls. 160), a
vítima Francisco relatou que o apelante e a companheira eram seus
inquilinos.
Soube que, no dia dos fatos,
houve uma briga entre o casal, ocasião em que o apelante danificou o
imóvel, inclusive quebrou a porta de uma casa ao lado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536 -Voto no 493
5
Por volta das 16 horas, recebeu a
notícia de que Josivaldo havia ateado fogo na residência, o que resultou
em um prejuízo de aproximadamente R$ 5.000,00.
A testemunha Valdir (fls. 182)
narrou, em juízo, que no dia dos fatos, retornava do trabalho quando
ouviu a gritaria.
A vítima Indaiá, esposa do
apelante, pedia socorro, pois Josivaldo queria agredir o filho.
Quando chegou ao local, o
apelante estava em cima da esposa, contra quem desferia socos. Após
ser retirado, Josivaldo foi embora, mas retornou à noite para pegar os
seus pertences.
No
dia
seguinte,
a
vítima
Francisco compareceu ao local e se deparou com a casa danificada e o
portão estourado, o que facilitou a entrada de Josivaldo para atear fogo
na residência.
Não viu o momento do incêndio,
mas soube por moradores da rua que o apelante colocou fogo no
imóvel.
Em juízo (fls. 182), a testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536 -Voto no 493
6
Elisângela disse que não estava no local na hora dos fatos, mas soube do
ocorrido através do marido, a testemunha Valdir, a qual presenciou o
apelante agredir a companheira e interceder em favor da vítima Indaiá.
Durante a madrugada, Josivaldo
passou a quebrar os bens da residência, por isso avisou o seu pai, que é
dono do imóvel.
Presenciou o momento em que o
apelante disse que colocaria fogo na casa e assim o fez.
Os policiais militares Alex e
Leonardo (fls. 160) relataram, em juízo, que atenderam duas
ocorrências no local dos fatos, uma de desinteligência no período da
manhã e outra de incêndio à tarde.
Em um primeiro momento, o
apelante foi detido após danificar o imóvel da vítima Francisco durante
uma briga com a companheira. As partes foram conduzidas ao distrito
policial e posteriormente liberadas.
Por volta das 17 horas, foram
novamente acionados e, no local, receberam a notícia de que o apelante
havia ateado fogo na residência.
Populares
informaram
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536 -Voto no 493
7
Josivaldo estava a duas quadras de distância dali, para onde se dirigiram
a efetuaram a prisão.
O apelante estava alcoolizado e
disse que praticou o crime porque foi traído pela esposa com o filho do
proprietário do imóvel.
Desta forma, nada do que alegou
a combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre
a efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na
denúncia.
A testemunha Valdir presenciou
as agressões à vítima Indaiá, tanto que interveio em favor da ofendida
para afastar o apelante e cessar os atos de violência, sem olvido de que
as lesões corporais restaram confirmadas pelo exame de corpo de delito
(fls. 37/38 - apenso no 1528986-70.2017.8.26.0590).
Josivaldo danificou o imóvel da
vítima Francisco, além de afirmar que atearia fogo na residência, fato
presenciado pela testemunha Elisângela.
Não
bastasse,
confessou
o
incêndio aos policiais, sob a justificativa de que foi traído pela esposa
com o filho do proprietário do imóvel, bem delineada, portanto, a
autoria do crime previsto no artigo 250 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536 -Voto no 493
8
Os depoimentos das testemunhas
foram firmes e sem contradições.
Desse modo, a condenação do
apelante pelos crimes de lesão corporal e incêndio era medida de rigor.
Por derradeiro, a reprimenda será
alterada tão somente para fixar o regime aberto para o cumprimento da
pena imposta ao crime de lesão corporal.
Quanto
ao
crime
de
lesão
corporal, a pena-base foi fixada no mínimo legal de três meses de
detenção, a teor do artigo 129, § 9o do Código Penal, a assim se tornou
definitiva, ausentes agravantes, causas de aumento ou diminuição a
serem consideradas.
O regime deve ser o aberto, ante a
quantidade da reprimenda e a primariedade (fls. 86/87), nos moldes do
artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal.
No tocante ao crime de incêndio,
a pena-base foi fixada no mínimo legal de três anos de reclusão e
pagamento de dez dias-multa, no patamar mínimo.
Configurada a agravante prevista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536 -Voto no 493
9
no artigo 61, inciso II, "h", eis que o proprietário do imóvel que
suportou o prejuízo pelo incêndio tinha idade superior a 60 anos (fls.
02), a pena foi elevada em um sexto, o que resultou em três anos e seis
meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.
Cumpre destacar que, além de
tutelar a incolumidade pública, sendo a coletividade a vítima primária
do delito, o artigo 250 do Código Penal também protege a integridade
física e o patrimônio dos atingidos pela conduta incendiária, vítimas
secundárias do crime, justificado, portanto, o reconhecimento da
agravante que tem natureza objetiva.
Vide, nesse sentido:
"O art. 250 do CP - crime de incêndio - tutela
a incolumidade pública, sendo o Estado, ou
melhor, a coletividade a vítima primária da
infração penal ali descrita. Não obstante, o
mesmo
tipo
penal
também
protege
a
integridade física e o patrimônio de indivíduos
eventualmente
atingidos
pela
prática
incendiária - vítimas secundárias".
(STJ - AgRg no AREsp 1068614/SP, Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
08/08/2017, DJe 25/08/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536 -Voto no 493
10
Comprovada a causa de aumento
de pena do artigo 250, § 1o, inciso II, alínea "a" do Código Penal, eis
que se tratava de casa habitada, a pena foi exasperada em um terço,
totalizada a pena final de quatro anos e oito meses de reclusão e
pagamento de quatorze dias-multa, no patamar mínimo.
Ante a primariedade e o total da
reprimenda, o regime será o semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea
"b" do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso da Defesa tão somente para alterar o regime de
cumprimento de pena do crime previsto no artigo 129, § 9o do Código
Penal para o aberto, mantida a r.sentença nos seus demais termos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR